Tribunal: STF
Processo: MS 37971
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Francisco Emerson Maxiliano postulou a extensão, em seu favor, dos efeitos da decisão liminar proferida nos presentes autos; e, por conseguinte, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, a suspensão do compartilhamento de seus dados telefônicos e telemáticos aprovados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Pandemia), determinado nos requerimentos 756/2021 e 854/2021.
    Reputo, todavia, incabível o presente pedido.
    Para que se possa admitir a extensão da aludida decisão ao requerente, teria ele que ingressar nos autos como parte/litisconsorte.
    Ocorre que o § 2º do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente o ingresso de litisconsorte ativo após o despacho da petição inicial.
    Admitir o pedido do requerente implicaria em ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que deve ser garantida a livre distribuição dos feitos, não sendo dada a ninguém a oportunidade de escolher o juiz de sua causa.
    Tampouco prospera a invocada aplicação, na espécie, do benefício previsto no art. 580 do CPP, norma garantidora de tratamento jurídico isonômico para corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado. Isso porque o mandado de segurança, ação constitucional, se reveste de natureza cível e apresenta procedimento especial.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e determino o desentranhamento e posterior devolução da petição ao representante da parte requerente.
    Intime-se o impetrante para se manifestar sobre o agravo interno interposto nos presentes autos em face da decisão que na qual deferi a liminar.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator